Tribunal: TJSP
Processo: 2084223-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Cirillo
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por iniciativa da autora (estipulante). Pretensão de manutenção do contrato ofertado anteriormente e nas mesmas condições estipuladas quando de sua vigência apenas em relação a alguns beneficiários, que se recusaram a aderir a contrato celebrado posteriormente pela autora com outra operadora, num plano "pessoa física" a ser custeado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Cancelamento por iniciativa da autora (estipulante). Pretensão de manutenção do contrato ofertado anteriormente e nas mesmas condições estipuladas quando de sua vigência apenas em relação a alguns beneficiários, que se recusaram a aderir a contrato celebrado posteriormente pela autora com outra operadora, num plano "pessoa física" a ser custeado exclusivamente por referidos beneficiários, com fundamento na Resolução Consu 19. Resolução que estabelece apenas o dever de disponibilizar plano individual ou familiar caso ele esteja sendo comercializado pela operadora. Ausência de demonstração do fato positivo consistente na referida comercialização, não sendo possível considerar, no início do processo, que seja da operadora o ônus da prova do fato negativo consistente na inocorrência de oferecimento de planos individuais ou familiares. Ausência fundamento para impor à operadora dever de manter plano coletivo rescindido por iniciativa da própria estipulante, que se conduziu de maneira imprevidente ao cancelar o contrato antes de providenciar adequada contratação de plano substitutivo junto a outra operadora. Evidente inviabilidade econômico-financeira de manutenção de contrato em que a contraprestação referente a cada vida foi calculada com base num universo de trezentas vidas mediante pagamento de apenas nove contraprestações individuais, a serem pagas apenas pelos beneficiários cuja recusa em aderir viabilizou a celebração de contrato subsequente junto a outra operadora. Recurso provido para revogar a tutela antecipada deferida em primeiro grau.